Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. SÚMULA 84/STJ. INCIDÊNCIA. POSSE COMPROVADA. DIREITO INCOMPATÍVEL COM ATO CONSTRITIVO POSTERIOR. APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DOS EMBARGADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A ausência de registro de documentação contratual referente à transferência da propriedade no cartório de imóveis não é motivo, por si só, para a improcedência dos embargos de terceiros, conforme Súmula no 84/STJ.

2. O exercício comprovado de poderes possessórios pelo embargante sobre o imóvel fundado em cláusula de contrato de promessa de permuta válida é situação incompatível com a constrição posterior do bem.

3. Os embargados devem arcar com os ônus de sucumbência, especialmente considerando que foram informados previamente no curso do cumprimento de sentença originário acerca de restrições decorrentes de direito da embargante sobre o lote e, não obstante, insistiram na manutenção da penhora. Precedentes.

4. Recurso principal conhecido e não provido. Apelação adesiva conhecida e provida.